Tribunal: TJES
Processo: 0011368-33.2018.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Corretagem; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011368-33.2018.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA REGINA ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO: JOAO NIVALDO DUTRA DALMAGRO

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011368-33.2018.8.08.0048

APELANTE
: MARIA REGINA ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO
: JOAO NIVALDO DUTRA DALMAGRO

JUÍZO PROLATOR
: 6ª VARA CÍVEL DA SERRA - DR. MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. CONTRATO VERBAL E APROXIMAÇÃO ÚTIL. VALIDADE DE PROVAS DIGITAIS (WHATSAPP). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de comissão de corretagem, sob o fundamento de ausência de prova da contratação e invalidade de capturas de tela de aplicativo de mensagens desacompanhadas de ata notarial. 2. A apelante, que administrava a locação do imóvel, afirma ter intermediado a venda do bem para a então inquilina, comprovando a aproximação útil por meio de diálogos em aplicativo de mensagens e pela concretização do negócio em data imediatamente posterior às tratativas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a comprovação da aproximação útil das partes, intermediada por corretora em contrato verbal e demonstrada por meio de mensagens de WhatsApp corroboradas por prova documental da venda, enseja o direito ao recebimento de comissão de corretagem, independentemente de ata notarial ou de exclusão da profissional na fase final da assinatura da escritura.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O contrato de corretagem não exige forma solene, podendo ser pactuado verbalmente, sendo a remuneração devida sempre que o corretor alcançar o resultado previsto, qual seja, a aproximação útil que culmine no consenso sobre o negócio (arts. 722 e 725 do CC). 5. As capturas de tela de aplicativos de mensagens possuem validade probatória quando o seu conteúdo é corroborado por outros elementos de prova contemporâneos, sendo dispensável a ata notarial na ausência de prova cabal de manipulação do conteúdo. 6. No caso concreto, a sequência lógica das conversas digitais aliada à certidão de registro de imóveis demonstra que a venda foi efetuada à pessoa indicada pela recorrente, pelo valor discutido e logo após a intermediação, configurando o nexo causal entre a atuação profissional e o fechamento do contrato. 7. A exclusão da profissional na fase final da assinatura da escritura não retira o seu direito à remuneração, conforme preceitua o art. 727 do Código Civil. 8. O valor da comissão de 6% sobre o montante da venda mostra-se em consonância com a tabela do conselho profissional e com a prática do mercado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A validade probatória de capturas de tela de conversas de WhatsApp independe de ata notarial quando o conteúdo é corroborado por outros elementos de prova que confirmem a veracidade dos fatos. 2. O corretor que efetivamente aproxima as partes e inicia as tratativas para a concretização do negócio tem direito à comissão de corretagem, ainda que a conclusão da transação ocorra posteriormente sem sua participação direta, desde que haja nexo causal entre sua atuação e o fechamento do contrato.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 722, 725 e 727; CPC, art. 700.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0000346-59.2020.8.08.0063, Rel. Des. Debora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 19.11.2024; TJES, Apelação Cível nº 5003234-92.2023.8.08.0035, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível, j. 08.04.2025; TJES, Apelação Cível nº 0016488-67.2016.8.08.0035, Rel. Des. Janete Vargas Simões, 1ª Câmara Cível, j. 14.05.2025; TJES, Apelação Cível nº 0032409-66.2016.8.08.0035, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, j. 10.08.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0011368-33.2018.8.08.0048

APELANTE
: MARIA REGINA ALMEIDA DE OLIVEIRA

APELADO
: JOAO NIVALDO DUTRA DALMAGRO

JUÍZO PROLATOR
: 6ª VARA CÍVEL DA SERRA - DR. MÁRIO DA SILVA NUNES NETO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório. O recurso é tempestivo e a apelante é beneficiária da gratuidade da justiça, motivo pelo qual conheço da apelação.

A lide orbita em torno da existência de um contrato verbal de corretagem para venda de imóvel. A apelante, que já exercia a administração da locação para o apelado (fls. 81), afirma ter intermediado a venda da residência para a então inquilina em junho de 2016.

A questão jurídica central consiste em determinar a responsabilidade pelo pagamento da comissão de corretagem: se esta decorre da mera aproximação das partes ou se exige a prova da contratação prévia e das instruções dadas pelo comitente, especialmente quando a aproximação se origina de uma relação de administração de aluguel preexistente.

É oportuno destacar que o contrato de corretagem, disciplinado pelos artigos 722 a 729 do Código Civil, não exige forma solene, podendo ser pactuado verbalmente. Segundo o Art. 725 do CC, a remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou seja, a aproximação útil das partes que culmine no consenso sobre o negócio.

Ao examinar os autos, verifico que a sentença recorrida julgou improcedentes os pedidos autorais por entender que a apelante não trouxe “
lastro probatório mínimo de seu direito, tais como o contrato de corretagem, provas da mediação ou da efetiva conclusão do negócio jurídico por sua intermediação
”.

A apelante insurge-se por entender que as mensagens trocadas via
WhatsApp
(fls. 28-78)

comprovam a intermediação do negócio. O apelado, por sua vez, apontou que tais mensagens não estão acompanhadas de ata notarial e, por tal motivo, não gozam da veracidade necessária.

Analisada a questão, constato que a veracidade do conteúdo das mensagens eletrônicas é reforçada pela prova documental inquestionável: o imóvel foi efetivamente vendido para a pessoa indicada nas mensagens (Acione de Souza Loose), em data imediatamente posterior às tratativas e pelo valor discutido (R$ 350.000,00), conforme faz prova o Registro n. 04/ 72.250 (Protocolo 202.103, em 14/06/2016), constante na certidão de Registro do Imóvel à fl. 21.

Decerto, as conversas demonstram uma sequência lógica: a apelante comunica o interesse da compradora, discute o preço com o vendedor (apelado) e orienta a compradora sobre a documentação para o financiamento bancário, sendo o imóvel efetivamente negociado e vendido.

Nesse toar, este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que capturas de tela de aplicativos de mensagens possuem validade probatória, especialmente quando corroboradas por outros fatos contemporâneos, sendo dispensável a ata notarial se não houver prova cabal de manipulação do conteúdo. Senão, vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO NÃO AUTORIZADA DE FOTOS ÍNTIMAS . ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALIDADE DE PRINTS DE CONVERSAS DO WHATSAPP SEM ATA NOTARIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença da Vara Única de Laranja da Terra/ES, que, nos autos de "Ação de Indenização por Danos Morais", condenou o réu ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) à parte autora por danos morais decorrentes da divulgação não autorizada de fotos íntimas, com correção monetária e juros de 1% ao mês a partir do evento danoso . A sentença também condenou o réu ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade devido à concessão de Justiça Gratuita. O réu apela, alegando insuficiência de provas, questionando a validade dos prints de conversas do WhatsApp e negando a responsabilidade pela divulgação das imagens. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 . Há duas questões em discussão: (i) verificar se os prints de conversas do WhatsApp apresentados sem formalização por ata notarial são provas válidas para embasar a condenação no caso concreto; e (ii) analisar se há elementos probatórios suficientes para configurar a responsabilidade civil do apelante pelos danos morais sofridos pela apelada. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A questão da validade dos prints de conversas do WhatsApp sem ata notarial não invalida o conjunto probatório, uma vez que essas provas foram corroboradas por outros elementos, como depoimentos testemunhais, que confirmam a conduta ilícita do apelante
. 4. Os depoimentos prestados por testemunhas reforçam que o apelante foi o responsável pela disseminação das fotos íntimas da apelada, configurando a prática de ato ilícito. 5. A alegação de insuficiência de provas do apelante não prospera, pois o conjunto probatório analisado pelo juízo de origem é robusto e suficiente para embasar a condenação . 6. A divulgação não autorizada de fotos íntimas constitui grave violação dos direitos da personalidade da apelada, ensejando a reparação por danos morais, os quais, no caso, são presumidos (in re ipsa). 7. O valor fixado de R$ 8 .000,00 a título de indenização por danos morais é proporcional à gravidade da conduta e ao abalo causado à imagem e honra da apelada, não configurando enriquecimento indevido. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido . Tese de julgamento: 1. A divulgação não autorizada de fotos íntimas configura violação aos direitos da personalidade e enseja indenização por danos morais, sendo desnecessária a formalização de prints de conversas de WhatsApp por ata notarial quando corroborados por outras provas. 2. O dano moral decorrente da violação da intimidade e imagem é presumido (in re ipsa), dispensando a comprovação de prejuízo concreto . Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 186; CPC, art. 85, § 11 . Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, AC nº 1022585-83.2019.8.26 .0577, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 04 .03.2021; TJ-RS, AC nº 70083831982, Rel. Des. Marcelo Cezar Muller, j . 05.11.2020; TJ-MG, AC nº 1000018-11.1587 .4.001, Rel. Des. Roberto Vasconcellos, j . 21.03.2019. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00003465920208080063, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível, p. 19/11/2024)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA . CONVERSAS VIA APLICATIVO DE MENSAGENS (WHATSAPP). VALIDADE PROBATÓRIA. REQUISITOS DO ART. 700 DO CPC/2015 PREENCHIDOS . RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Cuida-se de apelação interposta por Vixflex Colchões Ltda contra sentença que julgou procedente ação monitória ajuizada por CTAD - Centro Tecnológico de Análise e Desempenho Ltda, reconhecendo o crédito de R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), constituído em título executivo judicial . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em verificar: (i) se os documentos juntados pelo autor/recorrido, especialmente capturas de tela de conversas via WhatsApp, são provas hábeis para instruir ação monitória; (ii) se o recorrente desconstituiu, nos termos do art. 373, II, do CPC/2015, os fatos que fundamentaram a decisão recorrida . III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência pátria reconhece a validade de capturas de tela de conversas via WhatsApp, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios, como comprovantes de transações bancárias e contratos comerciais.
4 . Nos autos, restou demonstrado que: (i) a proposta comercial foi aceita pela recorrente, conforme documento rubricado; (ii) houve pagamento parcial; (iii) as conversas via aplicativo confirmaram a existência e o inadimplemento da obrigação. 5. A sentença encontra respaldo no art. 700 do CPC/2015, que exige prova escrita hábil, ainda que sem força de título executivo, bastando um juízo de probabilidade acerca do direito alegado . 6. O recorrente não produziu prova suficiente para desconstituir o débito reconhecido, limitando-se a alegar, de forma genérica, o pagamento integral do contrato, o que não foi comprovado. IV. DISPOSITIVO 7 . Recurso desprovido. Dispositivo (s) relevante (s) citado (s): CPC/2015, art. 700 e art. 373, II; CC, art . 397 e art. 405. Jurisprudência relevante citada: TJSP, Apelação Cível 1056146-85.2022 .8.26.0224, Rel. Des . Fortes Barbosa, 1ª Câmara Reservada de Direito Empresarial, j. 22/11/2024; TJMG, Apelação Cível 1.0000.24 .148021-9/001, Rel. Des. Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª Câmara Cível, j. 26/06/2024; TJES, Apelação Cível 0029062-15 .2018.8.08.0048, Rel . Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 14/12/2023. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50032349220238080035, Relator.: ALDARY NUNES JUNIOR, 4ª Câmara Cível, p. 08/04/2025)

Reconhecida a validade da prova apresentada, entendo que a "aproximação útil" exigida pela lei e pela jurisprudência está configurada. A participação da corretora não foi apenas incidental, mas central na gênese do negócio. O fato de o proprietário ter excluído a profissional da fase final da assinatura da escritura não retira o direito desta à remuneração, conforme prevê o Art. 727 do Código Civil.

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio TJES:

DIREITO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – COMISSÃO DE CORRETAGEM – NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA – APROXIMAÇÃO DAS PARTES – NEGÓCIO CONCLUÍDO POSTERIORMENTE – DIREITO À REMUNERAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. Não há nulidade na audiência de instrução e julgamento quando os réus conferem ao seu patrono poderes amplos, incluindo a cláusula "ad judicia et extra", autorizando o substabelecimento sem restrições. 2 . O erro material na ata de audiência, consistente na menção equivocada ao depoimento pessoal do autor, quando na realidade o depoimento colhido foi do réu, não enseja nulidade do ato processual, pois não influenciou o julgamento da causa e não gerou prejuízo aos apelantes, nos termos do princípio da instrumentalidade das formas.
3. O corretor que efetivamente aproxima as partes e inicia as tratativas para a concretização do negócio tem direito à comissão de corretagem, ainda que a conclusão da transação ocorra posteriormente sem sua participação direta, desde que haja nexo causal entre sua atuação e o fechamento do contrato. 4 . Comprovado que o negócio jurídico celebrado entre os réus e o comprador decorreu do trabalho inicial do corretor, faz jus ele à remuneração ajustada, independentemente de a formalização da venda ter ocorrido posteriormente entre as partes
. 5. Recurso conhecido e não provido. Vitória, 29 de abril de 2025 . RELATORA (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00164886720168080035, Relator.: JANETE VARGAS SIMOES, 1ª Câmara Cível, 14/05/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA IMPOSTA PELO PROCON . COMISSÃO DE CORRETAGEM. VALIDADE DA COBRANÇA. MULTA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . 1. Ação anulatória ou de inexistência de débito. 2. Multa imposta pelo órgão de proteção e defesa do consumidor (PROCON) em razão da cobrança de comissão de corretagem de compra e venda de imóvel posteriormente desfeita entre consumidor e construtora .
3. Nos termos do entendimento do c. STJ, “a aproximação das partes e a assinatura da promessa de compra e venda é resultado apto a ensejar o pagamento da comissão de corretagem, ainda que sobrevenha distrato, desde que não por culpa do corretor” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1 .128.381/SP)
. 4. Validade da cobrança que afeta a legalidade da multa aplicada pelo PROCON . 5. Sentença de procedência do pedido mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00201581520178080024, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE COBRANÇA PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA COMISSÃO DE CORRETAGEM IMÓVEL ALUGADO E POSTERIORMENTE VENDIDO AO PRÓPRIO LOCATÁRIO ATUAÇÃO DA IMOBILIÁRIA NA APROXIMAÇÃO DAS PARTES EXCLUSIVIDADE PREVISÃO CONTRATUAL COMISSÃO DEVIDA RECURSO IMPROVIDO. 1. Não havendo qualquer especificidade que justifique a produção da prova testemunhal reclamada, afasta-se a alegação de cerceamento de defesa ou nulidade da sentença, que dispensou a produção de provas desnecessárias e meramente protelatórias, nos moldes do art . 370, parágrafo único, do CPC. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 2. Os e-mails e comprovantes acostados aos autos revelam que a locação do imóvel se manteve até junho de 2016, e que a partir de julho foi encerrada porque a locatária se tornou a nova proprietária do imóvel, conforme afirmado também pelo apelante em seu recurso . Deu-se, então, conforme asseverado pelo juízo a quo, o encerramento e não a quebra do contrato de administração do imóvel. 3. Embora o apelante tenha realizado a negociação de venda do imóvel sem comunicar a imobiliária apelada, foi a administradora apelada quem aproximou vendedor e compradora, posto que o imóvel foi vendido à própria locatária e o contrato de locação foi celebrado pela ingerência da imobiliária e por ela administrado por anos.
4 . O negócio de compra e venda do imóvel, objeto da locação, ainda que efetivado posteriormente, se deu por força direta do trabalho de aproximação das partes realizado pela apelada, que inicialmente possibilitou a locação e, ao final, resultou em venda do imóvel ao próprio locatário, condição suficiente para reconhecer o direito à remuneração reclamada (comissão de corretagem) na forma validamente pactuada entre as partes.
5. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a 2ª Câmara Cível, na conformidade da ata da sessão, à unanimidade, REJEITAR a preliminar e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator . Vitória (ES), 10 de agosto de 2021. DES. PRESIDENTE / DES. RELATOR (TJ-ES - AC: 00324096620168080035, Relator.: CARLOS SIMÕES FONSECA, Data de Julgamento: 10/08/2021, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/08/2021)

Portanto, resta comprovada a prestação do serviço de corretagem, sendo devida a comissão de R$ 21.000,00, correspondente a 6% do valor da venda, o que está em consonância com a tabela do CRECI/ES.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe provimento
para reformar a sentença e julgar procedente o pedido inicial, condenando o apelado ao pagamento de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) a título de comissão de corretagem com incidência de correção monetária pelo IPCA-E a partir de 14/06/2016 (data da concretização do negócio) até a data da citação, momento em que o débito deve ser atualizado exclusivamente pela taxa SELIC, vedada a cumulação com qualquer outro índice de correção ou juros.

Em razão da sucumbência, condeno o apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, já incluída a majoração recursal (Art. 85, §§ 2º e 11, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.